Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706736-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA MARIA NUNES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLEUSA MARIA NUNES DE LIMA DECISÃO Autora e Distrito Federal interpuseram recurso da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal do débito e extinguiu o processo com resolução do mérito (ID 62586009 e ID 62586011). Carece de interesse recurso do Distrito Federal, que pede o reconhecimento da prescrição. A autora, por sua vez, pede a desistência do recurso (ID 62715955). Assim, não conheço do recurso interposto pelo Distrito Federal e o condeno a pagar honorários ao advogado da autora, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Homologo o pedido de desistência da autora, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA